Tribunal: TJMT
Processo: 0001435-02.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001435-02.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIDIANE ASSIS FERREIRA - CPF: 057.788.191-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDI GONCALO CAMPOS ROLON - CPF: 033.129.801-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE –
PRELIMINAR
: NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES – APELANTES TRANSITANDO À NOITE DE MOTOCICLETA DE MANEIRA IRREGULAR – DEMONSTRAÇÃO DE NERVOSISMO DO PRIMEIRO APELANTE AO AVISTAR A GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR – A SEGUNDA APELANTE SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E O PRIMEIRO APELANTE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO FORA DA ÁREA PERMITIDA E COM A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DESLIGADA – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA APÓS O PRIMEIRO APELANTE AFIRMAR QUE NA RESIDÊNCIA DELES HAVIA DROGA ILÍCITA E ARMA DE FOGO EM SITUAÇÃO IRREGULAR – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO
SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280,
AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
: 2. PEDIDO DO PRIMEIRO APELANTE VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – PRIMEIRO APELANTE RENITENTE NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE ALUCINÓGENO E DE BALANÇA DE PRECISÃO COM RESQUÍCIOS DE DROGAS ATESTADO EM PERÍCIA TÉCNICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. POSTULADA A REVISÃO DA PENA PELO PRIMEIRO APELANTE – REDUÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PARA FIXAR A SANÇÃO BASILAR E APLICAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – LIMITAÇÃO A COEFICIENTE FRACIONÁRIO DE 1/6 (UM SEXTO) – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APONTADA A RENITÊNCIA ESPECÍFICA DO PRIMEIRO APELANTE E TRÊS OUTRAS CONDENAÇÕES REMANESCENTES COM TRÂNSITOS EM JULGADO NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – QUANTITATIVO PROPORCIONAL, JUSTO, RAZOÁVEL E
ADEQUADO AO CASO CONCRETO – REINCIDÊNCIA JÁ FIXADA DENTRO DO ALMEJADO
– SEGUNDA APELANTE – 4. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO – ART. 386, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DISPONIBILIDADE DO ARTEFATO BÉLICO PARA USO DOS APELANTES – JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES ENTENDENDO PELA POSSIBILIDADE DA COMPOSSE – SEGUNDA APELANTE RESIDIA NO LOCAL ONDE O ARTEFATO BÉLICO PERMANECEU À SUA DISPOSIÇÃO POR LONGA DATA, MESMO DURANTE OS MAIS DE 7 (SETE) ANOS EM QUE O SEU COMPANHEIRO [O PRIMEIRO APELANTE]

FICOU PRESO CUMPRINDO PENA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MERITO, RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, em relação à busca domiciliar pode ser adotado tal critério quando e
vidente situação de flagrância ou quando
houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito,
mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade e ao domicílio, como sói ser no caso destes autos.

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do acusado sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. Além disso, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, que gerou o TEMA 280, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, sem que isso redunde em
ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica e ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; ao art. 240, § 2.o, art. 244, art. 157, art. 395, II, e ao art. 564, IV, do Código de Processo Penal, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não configurada a propalada violação ilícita ao domicílio do primeiro apelante.

2.
Deve ser mantida a condenação do primeiro apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – uma vez que a sua renitência e os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, mormente pelos resquícios de droga encontrados pela perícia técnica na balança de precisão apreendida, demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

3. Com base na discricionariedade do magistrado e n
o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve
ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao fixar a sanção basilar acima da fração de 1/6 (um sexto), levou em consideração os elementos do caso concreto, em decorrência da renitência específica do primeiro apelante, de mais três outras condenações remanescentes transitadas em julgado, nos seus antecedentes criminais e demais particularidades, culminando com uma sanção proporcional, justa, razoável e adequada para prevenção e reprovação do crime.

4.
Cumpridos os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime; bem como a comprovação da plena disponibilidade dos meios para emprego eventual da arma de fogo por qualquer dos coautores, é possível a coautoria nos delitos de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo.

Na hipótese, inexiste atipicidade a ser reconhecida por inexistência de circunstância elementar do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porquanto ficou comprovado que os apelantes são companheiros e residem na casa onde o revólver, que o primeiro apelante possuía há anos, foi apreendido em local que era do alcance de ambos, razão pela qual é inaplicável, no caso em referência, a absolvição

da segunda apelante com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo.

5. Preliminar rejeitada; e, no mérito, apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Ronaldi Gonçalo Campos Rolon
e
Leidiane Assis Ferreira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001435-02.2020.8.11.0042 (códigos 610708 e 11596415), pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT, condenando o primeiro apelante
à pena de 8
(oito) anos de reclusão, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 830 (oitocentos e trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e
de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03;

e

a segunda

apelante à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, p
ela pratica do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Ronaldi Gonçalo Campos Rolon
, com base nas razões que se encontram no ID 66768488, suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas, porque a revista pessoal, em relação a sua pessoa, foi realizada por policiais militares sem que houvesse fundada suspeita; ao passo que a busca domiciliar foi levada a efeito sem mandado de busca e apreensão, supostamente violando os seguintes dispositivos: art. 5.o, XI, da Constituição Federal; art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica; art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; arts. 240, § 2.o, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal; almejando, ainda, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada. No mérito, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06; e, em caráter subsidiário, a revisão da pena nas segunda e terceira fases dosimétricas para que o incremento seja limitado na fração de 1/6 (um sexto) para a valoração da circunstancia judicial desfavorável e para a agravante da reincidência.

Leidiane Assis Ferreira, por intermédio das razões encartadas no ID 66768490, postula a sua absolvição em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido pelo qual foi condenada, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, por entender que não ficou demonstrada a existência de dolo por parte dela; asseverando, outrossim, que não há nestes autos provas que tenha concorrido para a prática desse ilícito, porque
o fato de residir no mesmo local que o esposo não faz dela cumplice de todos os crimes cometidos pelo companheiro.

Nas contrarrazões encontradiças no (ID 66768498), o Ministério Público colima a rejeição da preliminar e o desprovimento de ambos os apelos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 70457489, seguiu a mesma linha intelectiva, ementando sua manifestação nos seguintes termos:

Apelação Criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Preliminar: Nulidade da revista pessoal. Artigo 240, §2o do CPP. Descabimento. O contexto probatório demonstra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta do acusado. Busca domiciliar realizada sem mandado judicial. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para as buscas pessoal e domiciliar. Desnecessidade de mandado judicial para busca domiciliar em situações de flagrância. Testemunhos dos policiais que não podem ser desprezados, pois mencionam, inclusive, a admissão do apelante quanto aos objetos ilícitos que possuía. Prefacial que deverá ser rejeitada. Mérito: 1) Pretendida desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio quanto ao réu Ronaldi. Inviabilidade. A apreensão de considerável quantidade de drogas (109,53 g de maconha), aliada à existência de apetrechos utilizados na comercialização de substâncias entorpecentes e ao fato de que réu responde a outras ações penais, são fundamentos idôneos a evidenciar sua dedicação ao tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação. Pretendida redução da pena-base. Inviabilidade. Presença de circunstância judicial desfavorável ao réu (art. 59 do CP). Discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado. Pena-base fixada com adequação. Pedido de diminuição da fração de aumento pela reincidência. Impossibilidade. O quantum de aumento e diminuição fica a critério do julgador, atendendo ao binômio prevenção/repressão. Aumento plenamente justificado. Réu reincidente específico. 2) Pretendida absolvição da ré Leidiane em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Improcedência. Tendo sido a arma de fogo apreendida dentro do quarto da apelante, em local de fácil acesso e dentro de sua própria residência, torna-se inverossímil a tese de negativa de autoria. Declarações extrajudiciais da ré que confirmam sua ciência quanto à posse da arma. Absolvição inviável. Parecer pelo desprovimento dos recursos interposto, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida pelo primeiro apelante. Nulidade da prova obtida por suposta ilegalidade da busca pessoal e violação de domicílio.

Nesta preliminar, o primeiro apelante

sustenta a nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sob o argumento de que a substância ilícita e o artefato bélico em alusão foram apreendidos após revista pessoal e domiciliar sem que ele e sua companheira estivessem em atitude suspeita, de maneira que a conduta que os policiais militares levaram a cabo caracterizou violação do seu direito a intimidade, privacidade e domicílio, eis que desprovidos de mandado judicial.

Todavia, essa pretensão não merece prosperar, haja vista que a abordagem dos apelantes foi desencadeada durante o período noturno, em torno das 22h, quando a guarnição da Polícia Militar que estava em rondas pelo Bairro Paiaguás avistou os apelantes em uma motocicleta Honda Biz, quando perceberam que o primeiro apelante
ficou nervoso e tentava disfarçar, ocasião em que ficou demonstrada a fundada suspeita apta para a abordagem. Cumprindo-se asseverar, ademais, que quando ambos foram abordados a segunda apelante – que pilotava a moto –, estava sem a Carteira de Nacional de Habilitação e, por isso, os agentes públicos foram até a casa deles [apelantes] porque ela disse aos policiais militares que havia esquecido o referido documento em sua residência.

Naquele momento constatou-se, também, a situação irregular do primeiro apelante que estava sob monitoramento eletrônico e trafegava em área não permitida e com a tornozeleira eletrônica desligada, razões pelas quais não há o que se falar em ausência de fundada suspeita para a abordagem policial, sobrelevando-se asserir, outrossim, que as afirmações deduzidas neste apelo de que a abordagem teria sido realizada por conta de perseguição às classes menos favorecias ou que teria sido em decorrência de preconceito pelo fato de Ronaldi Gonçalo estar usando tornozeleira eletrônica não se sustentam.

Isso, porque ao revés do afirmado nas razões recursais, a sociedade é que é a grande vítima do primeiro apelante que é contumaz na prática de vários crimes patrimoniais, previstos no Estatuto do Desarmamento e também de tráfico de drogas, uma vez que consta nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0013556-04.2016.8.11.0042 no SEEU, que ele tem mais 41 (quarenta e um) anos de penas unificadas, sendo, pois, completamente absurdo querer atribuir ao Estado a culpa por proteger a sociedade de pessoas recalcitrantes na prática criminosa como ficou demonstrado em relação a sua pessoa.

Extrai-se, outrossim, destes autos, que os apelantes primeiramente indicaram a casa da mãe do primeiro apelante como sendo o imóvel no qual moravam; e, somente após chegar ao local, verificou-se que na verdade aquela casa era da genitora dele, ocasião em que levaram os agentes públicos até a verdadeira residência de ambos no Bairro Novo Colorado. Contudo, lá chegando, a segunda apelante disse que não tinha Carteira Nacional de Habilitação, e Rinaldi Gonçalo ao ser indagado acerca da existência de algo ilícito no imóvel, disse aos policiais militares que na casa tinha um revólver e estupefaciente.

Além disso, ressai dos depoimentos dos policiais militares André Luis Ferreira de Souza e Marco Antônio da Cruz Santos, que foram as condutas dos apelantes que deram ensejo à realização da abordagem para a busca pessoal de ambos, acabando por desencadear a busca domiciliar, na casa deles, agravada pelo fato de o primeiro apelante ter vários registros criminais e estar descumprindo ordem judicial por transitar em local que não tinha autorização e com a monitoração eletrônica desligada, além da sua afirmação de que na residência haveria uma arma de fogo e droga ilícita. Logo, não se tratou de mera intuição dos agentes estatais, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que no local estava sendo perpetrado uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade da prova a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Saliente-se, por importante, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Destacamos

Além do mais, é de trivial sabença, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que o primeiro apelante afirmou que tinha no interior da sua residência a arma de fogo e a droga ilícita, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido defensivo de desentranhamento das provas colhidas na busca domiciliar.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto,
tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STF
, RE 1298036 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046

DIVULG 10-03-2021

PUBLIC 11-03-2021
).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021
).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
(STJ, AgRg no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, conforme pode ser visto dos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA –

3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA

A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO

DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS –

INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA –

CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO

–

POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA

DE

VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS

CONSTITUCIONAIS –

PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] –

PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA –

COMPROVAÇÃO –

LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO –

ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR

OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

Todavia, além de haver outras decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, não se pode perder de vista que a busca domiciliar discutida nestes autos foi realizada no dia
19 de dezembro de 2019
, ou seja, há mais de um ano, momento em que o posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores, admitia pacificamente e considerava legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houvesse suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indicassem que no interior do imóvel estivesse ocorrendo situação de flagrante delito,

de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático, devendo ser respeitado o posicionamento que havia à época dos fatos.

A propósito, atentando-se, justamente, para esse tipo de situação é que o art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro preconiza de forma clara e insofismável que:

A decisão
administrativa, controladora ou
judicial

que estabelecer interpretação ou orientação nova

sobre norma
de conteúdo indeterminado,
impondo novo dever ou novo condicionamento de direito
, deverá
prever regime de transição
quando indispensável
para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais
.
Destacamos

Destarte, na espécie, reconhecer como legítima a busca pessoal e domiciliar reprochada é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e da
pas de nulitté sans grief.

Nesse contexto, qualquer mudança de paradigma jurisprudencial, mormente aquela não amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais na hipótese destes autos que se trata de diligência irreptível, sobrelevando-se asseverar, outrossim, que, ao revés,
o posicionamento aplicado à época, é o adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal
, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 o, do Código de Processo Civil.

Por consequência, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos arts. 240, § 2.o, 244, 157,

395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos,

não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio de Ronaldo Gonçalo: primeiro, porque se tratava de situação de flagrância da prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas por parte dele; segundo, porque ele próprio afirmou aos policiais militares a existência dos referidos objetos dentro da sua residência, razões pelas quais o ingresso no local tornou-se uma obrigação para os agentes públicos sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Posto isso,
rejeito esta preliminar
.

MÉRITO

A exordial acusatória, encartada no ID 66768459, p. 2/7, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 19 de dezembro de 2019, por volta das 22h05min, na residência situada à Rua Maria Clara da Silva, no. 61, Bairro Novo Colorado, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
RONALDI GONÇALO CAMPOS ROLON e LEIDIANE ASSIS FERREIRA
,
agindo em coautoria e em unidade de desígnios
, foram presos em flagrante delito por terem em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, no interior da residência situada no endereço acima citado, os denunciados RONALDI e LEIDIANE possuíam
irregularmente arma de fogo, de uso permitido
, mas em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a equipe ROTAM (RT 01) realizava patrulhamento no bairro Paiaguás, nesta capital, quando abordou os denunciados em uma motocicleta BIZ, de cor azul, a qual era conduzida pela denunciada LEIDIANE, esta que não portava a sua Carteira Nacional de Habilitação no momento da abordagem.

Na garupa da aludida motocicleta estava o denunciado RONALDI, o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica que naquele momento se encontrava desligada.

Diante da fundada suspeita, foram realizadas as checagens pessoais dos denunciados no sistema do CIOSP, ocasião em que foi constatado que RONALDI possui vários antecedentes criminais (fls. 44/45). Já em relação a LEIDIANE, foi constatado que ela possui passagem criminal por tráfico de drogas referente a época em que ela era menor de idade (fl. 42).

Indagada a respeito da sua Carteira Nacional de Habilitação, a denunciada LEIDIANE afirmou que o aludido documento estaria guardado em sua casa e que iria até lá buscá-lo.

Ato contínuo, os policiais acompanharam os denunciados até a residência deles, sendo que ao chegarem no local, a denunciada LEIDIANE acabou admitindo que não possui Carteira Nacional de Habilitação.

Percebendo o nervosismo aparente em LEIDIANE e RONALDI, os policiais perguntaram aos denunciados se eles tinham alguma coisa ilícita dentro da residência, tendo o denunciado RONALDI respondido que em sua casa havia drogas e arma de fogo.

Diante da informação recebida, a equipe policial realizou buscas dentro da residência, e localizou um revólver, marca Smith Wesson, calibre .32, numeração 422664, sobre a cômoda da televisão. Além disso, os policiais encontraram em cima do guarda roupas uma porção de substância análoga a maconha, a qual estava envolta em uma fita isolante preta. Pelo ocorrido, os denunciados foram conduzidos a Central de Flagrantes para a adoção de providências cabíveis.

Realizado o exame pericial na substância apreendida, o Laudo Pericial no. 3.14.2019.62865-01, às 12/13, concluiu que a porção de material de vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta por fita adesiva plástica de cor preta, formando embalagem de formato cilíndrico, pesando
109,53g
(cento e nove gramas e cinquenta e três centigramas), apresentaram resultado positivo para
MACONHA (CANNABIS SATIVA L.).

Por sua vez, o Laudo Pericial 3.14.2020.63221-01, de fls. 50/50, atestou que a balança de precisão, apreendida na residência dos denunciados continha resquícios de substância aderidas em sua superfície, os quais apresentaram resultado positivo para
MACONHA (CANNABIS SATIVA L.).

Quanto a
materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo, de uso permitido
, está comprovada pelo B.O no. 2019.379639 de fls. 04/05, pelo termo de apreensão de fl. 09, pelo depoimento dos policiais às fls. 06/07, nos quais constam a informação da apreensão de
um revólver, marca Smith Wesson, calibre .32, numeração 422664
.

Outrossim, cabe destacar que o denunciado
RONALDI é reincidente
, uma vez que ele possui uma condenação criminal transitada em julgado por prática de crime do sistema nacional de armas, conforme Processo Executivo de Pena no.11838-16.2009.811.0042 – código no. 20000586, perante a 4a. Vara Criminal de Rondonópolis/MT, inclusive no aludido processo de execução ainda constam outras guias de execução provisória expedidas em desfavor do denunciado, sendo uma delas por crime de tráfico de drogas, conforme se vê a seguir: “GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA=> AUTOS No 2009/81; CAPITULAÇÃO: ART. 157, §2o, I E IIC/C O ART. 61, II ALÍNEA "h" C/C O ART. 70 DO CP.; PENA: 10 ANOS, 03 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO E 90 DIAS-MULTA. REGIME FECHADO; DATA DO FATO: 12/03/2009. ***JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT*** 02) GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA => AUTOS No2334-20.2008.811.0042; CAPITULAÇÃO: ART. 157, §2o, I E II C/C ART. 70, AMBOS DO CP; PENA: 06 ANOS, 11 MESES E 09 DIAS DE RECLUSÃO E 24 DIAS-MULTA; EM REGIME SEMIABERTO; DATA DO FATO: 04/02/2008. ***JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT ***
03) GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA => AUTOS No3978-22.2013.811.0042; CAPITULAÇÃO: ART. 33, CAPUT E ART. 35 AMBOS DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 14 DA LEI 10.826/2003 E ART. 180, CAPUT, DO CP; PENA: 13 ANOS DE RECLUSÃO E 1476 DIAS-MULTA Á BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE Á ÉPOCA DOS FATOS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE ATÉ A DATA DO PAGAMENTO; DATA DO FATO: 09/02/2013 ***JUÍZO DA NONA VARA ESPECIALIZADA DELITO TOXICODA COMARCA DE CUIABÁ/MT
*** 04) GUIA DE EXECUÇÃO PENAL => AUTOS No 4751-72.2010.811.0042; CAPITULAÇÃO: ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003; PENA: 03 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 30 DIAS-MULTA; EM REGIME ABERTO; DATA DO FATO: 28/03/2010; TRÂNSITO EM JULGADO: 09/07/2012 (MP), 03/07/2012 (DEFESA), 15/06/2015 (RÉU). ***JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT**” - destaquei.

Pelo narrado, verifica-se que as circunstâncias do flagrante na residência do casal, somadas a quantidade de MACONHA apreendida, o encontro de balança de precisão contendo resquícios do mesmo tipo de droga apreendida, a apreensão de uma arma de fogo, combinada com os maus antecedentes criminais de RONALDI, evidenciam que tanto ele como LEIDIANE estavam ajustados para realizarem a traficância, em conjunto, a fim de auferirem lucro fácil.

Assim sendo, os elementos colhidos neste inquérito policial demonstram a materialidade delitiva e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na pessoa dos denunciados, o que dá ensejo à instauração do processo criminal. [...]
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes e de posse irregular de arma de uso permitido narrados na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 66768459, p. 54/55); boletim de ocorrência (ID 66768459, p. 58/61); termo de exibição e apreensão (ID 66768459, p. 68); Laudos Periciais da Droga n. 3.14.2019.62865-01 (ID 66768459, p.74/77) e 3.14.2020.63221-01 (ID 66768460, p. 50/51); termo de depósito (ID 66768460, p. 52) e Laudo Pericial da Arma de Fogo n. 2.3.2020.38655-01

(ID

66768461, p. 34/39).

No que concerne à autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, vê-se que não foi alvo de impugnação neste recurso, malgrado o primeiro apelante tenha postulado a desclassificação do tráfico para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, sustentando que o entorpecente apreendido em sua casa foi por ele comprado e destinava-se apenas ao seu consumo pessoal.

Todavia, ressai destes autos que as afirmações do primeiro apelante ficaram isoladas, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa ficou comprovada pelo contexto em que o estupefaciente e demais objetos foram apreendidos, assim como pelos depoimentos dos policiais militares Marco Antonio da Cruz Santos e André Luis Ferreira de Souza que, perante a autoridade judiciária, fizeram os seguintes relatos acerca dos fatos:

(...) Que a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Paiaguás, quando foi feita a abordagem em uma motocicleta Biz, a qual tinha uma moça conduzindo e na garupa havia um cidadão; Que, na abordagem, foi detectado que a mesma não tinha CNH e foi detectado que o cidadão tinha uma tornozeleira eletrônica, a qual estava desligada; Que a senhora disse que a habilitação estaria na residência dela; Que fomos até a residência, que era da mãe do cidadão e lá foi constatado que a casa não era deles, era da mãe do cidadão; Que, na entrevista, a mesma disse que iria buscar a habilitação na sua residência, lá no bairro Novo Colorado; Que chegando ao local, na frente da residência, foi perguntado se possuíam algum material ilícito dentro da residência; Que, no momento em que chegamos na residência, ela disse que não tinha habilitação; Que, durante a entrevista, ela aparentou um certo nervosismo, tanto ela quanto o cidadão; Que foi perguntado a eles se havia algum produto ilícito dentro residência; Que o cidadão nos indicou que tinha uma arma de fogo e droga; Que foi feito a varredura na residência, a qual foi encontrado, inclusive, o mesmo citou onde estaria a arma de fogo; Que foi encontrado no quarto dele, ao lado da televisão, em cima da cômoda, a arma de fogo; Que, em revista pela residência, foi encontrado também uma porção análoga à maconha, em cima do guarda roupa, o qual estava envolvido em fita isolante (...); Que [o Ronaldi falou que na residência havia] arma e drogas (...); Que ele disse onde estava e, em revista na residência, foi localizado [a arma de fogo] onde o mesmo disse que estava; (...) Que a droga, ele não tinha dito [a localização], porém, durante a revista, foi localizado o entorpecente (...); Que ele disse que tinha arma e drogas, mas apenas o armamento ele disse onde estava; (...) Que; em continuação a revista, foi localizado uma balança de precisão; Que ele não soube dizer ao certo o que iria fazer com essa droga; Que foi encontrado o armamento, uma balança de precisão, bem como o entorpecente; (...) Que ele não [disse o que ia fazer com a droga] (...); Que não [disse a destinação] (...); Que não, [a Leidiane não demonstrou surpresa ao ver droga]; (...) Que a casa era dela, morava ela e a mãe dela, ele morava lá juntamente com ela; (...) Que não [recebemos denúncia], estávamos em patrulhamento, foi através da abordagem; (...) Que [os abordamos] lá no Paiaguás, próximo a uma quadra esportiva, uma praça; (...) Que estavam apenas os 02 (dois); (...) Que não [foi encontrado nada na busca pessoal], o ilícito estava na residência; Que apenas a tornozeleira do cidadão estava desligada; (...) Que [no momento da abordagem, eles estavam] em trânsito; (...) Que eles estavam como se estivessem saindo; (...) Que não me recordo [onde as balanças foram encontradas]; Que a arma de fogo e a droga foram encontrados no quarto do indivíduo, juntamente com uma balança, não me recordo a cor da balança ou qual seria; Que agora a outra [balança], eu não me recordo; (...) Que não me recordo [se eles aparentavam ter feito uso de entorpecente]; (...).
[Trecho do depoimento de Marcos Antonio da Cruz Santos extraído da sentença encontradiça no ID 66768462, p. 13].

(...) Que estávamos em rondas pelo bairro Paiaguás, quando a equipe deparou com uma moto Biz, ocupada por esses dois cidadãos; Que foi realizada a abordagem, o rapaz era ‘tornozelado’ e estava com a tornozeleira desligada; Que a moça, a condutora, foi perguntado se ela tinha habilitação, a mesma respondeu que tinha e que estaria na casa da sogra dela; Que fomos até a casa da mãe dele (Ronaldi), junto com os 02 (dois); Que chamamos ela, perguntamos se ela tinha alguma orientação da nora dela, a mesma respondeu que desde que o filho dela saiu, ela não tinha contato com ele; Que nós conversamos com a moça (Leidiane) novamente e ela falou que a habilitação dela estava na casa dela, no bairro Novo Colorado; Que, então, deixamos a moto sob responsabilidade da mãe do cidadão e fomos para o Novo Colorado com os 02 (dois); Que chegando lá, vimos que os mesmos estavam meio eufóricos, preocupados e perguntamos se tinha alguma coisa de ilícito na residência; Que o rapaz falou que tinha um revólver e este revólver estaria em cima de uma cômoda, perto da televisão; Que ao saber que havia algo na residência, nós entramos lá com a conduzida e verificamos que, realmente, havia um revólver em cima da cômoda, onde ele falou; Que fazendo revista no cômodo onde estava o revólver e na residência, conseguimos encontrar em cima do guarda roupa uma quantidade de drogas também (...); Que ele falou onde estava a arma de fogo, mas não falou que tinha drogas (...); Que eu não me lembro de ele ter falado sobre a droga; Que na revista, dentro do mesmo cômodo que estava a arma, em cima do guarda roupa, estava a droga (...); Que a droga nós que localizamos (...); Que eu não me recordo se ele declarou o que ele ia fazer com a arma e com a droga (...); Que eu não [conhecia a Leidiane e o Ronaldi], nunca tinha os visto; (...) Que não [recebemos denúncia de que eles estariam traficando] (...); Que estavam só os 02 (dois); Que a abordagem foi em frente a um bar bem movimentado; (...) Que com eles, no momento da abordagem, não foi encontrado nada, mas ao avistar a viatura, o Ronaldi ficou meio nervoso e querendo disfarçar; (...) Que [a droga na casa] era uma porção, que estava enrolada em uma fita crepe, usada para enrolar droga (...); Que o Ronaldi falou que a droga era dele (...); Que eu

não me recordo [se foi localizado materiais de preparo de droga] (...); Que ela não mostrou [surpresa ao ver a droga]; Que foi perguntado para ela, se ela morava lá há muito tempo com ele, ela falava que sim e que ia visitar ele no presídio, quando ele saiu, ela continuou com ele; Que a casa era da mãe dele, mas ela estava para Portugal e que ficou para ele (...); Que eu não me recordo se ele disse alguma coisa [a respeito da droga] (...).
[Trecho do depoimento de André Luis Ferreira de Souza extraído da sentença encontradiça no ID 66768462, p. 12/13].

Infere-se, pois, dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, que a abordagem dos apelantes foi realizada porque ambos andavam em uma motocicleta Honda Biz no período noturno, ocasião em que se depararam com a guarnição da Polícia Militar. E, pelo fato de o primeiro apelante apresentar nervosismo, foi constatado naquela ocasião que os dois estavam em situação irregular, sobrelevando-se asseverar, outrossim, que a segunda apelante – que pilotava a moto –, estava sem a Carteira Nacional de Habilitação e disse aos agentes públicos que a havia esquecido em sua casa.

Depreende-se, ainda, das declarações prestadas pelos agentes públicos acima nominados, que o primeiro apelante estava sob monitoramento eletrônico e trafegava em área não permitida e com a tornozeleira eletrônica desligada, razão pela qual foi solicitado aos dois apelantes o endereço da residência para buscar a CNH da segunda apelante, momento que indicaram a casa da mãe de Ronaldi Gonçalo como se fosse a deles. E, somente após os agentes públicos terem se dirigido até o local é que foi possível constatar que, na verdade, aquela moradia não era a dos apelantes. Após, todos se dirigiram até a verdadeira residência de ambos no Bairro Novo Colorado. Todavia, lá chegando, a segunda apelante disse aos policiais militares que não tinha Carteira Nacional de Habilitação e o primeiro apelante, ao ser questionado acerca da existência de algo ilícito no local, afirmou que na casa tinha um revólver e estupefaciente.

Diante disso, os policiais militares por dever de ofício entraram na residência dos apelantes e localizaram, além da arma de fogo em cima de uma cômoda perto da televisão, na parte alta do guarda roupas de Ronaldo Gonçalo, as 109,53g (cento e nove gramas e cinquenta e três centigramas) de maconha, juntamente com dois rolos de fita adesiva marrom e duas balanças de precisão, sendo que, em uma delas, a de marca
Maxmídia
, depois de ser submetida a perícia técnica, constatou-se haver resquícios da substância entorpecente Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, aderida em sua superfície, consoante se infere do Laudo Pericial n. 3.14.2020.63221-01 (ID 66768460, p. 50/51), razão pela qual cai por terra a frágil tese do primeiro apelante segundo a qual o estupefaciente apreendido seria para seu consumo e que a referida balança de precisão era utilizada para pesar a comida que

sua companheira levava para ele quando estava cumprindo pena.

Ademais, milita, também, em desfavor da tese sustentada pelo primeiro apelante, que a significativa quantidade de estupefaciente, consistente em 109,53g (cento e nove gramas e cinquenta e três centigramas) de maconha – quantidade que ele sustenta comprar a cada quinze dias para seu próprio consumo... –, eis que é incompatível com sua renda mensal declarada de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), para quem é arrimo de família e ainda paga aluguel, sendo inacreditável, ainda, que tamanha quantidade de maconha seria para o seu próprio consumo, mormente considerando seu histórico de traficância, eis que ele tem condenação anterior por tráfico de drogas, nos autos da Ação Penal n. 3978-22.2013.811.0042, que tramitou na 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, além de ter sofrido outras condenações por crimes diversos possuindo uma pena unificada de mais de 41 (quarenta e um) anos de reclusão, conforme já noticiado neste voto.

Por conta disso, embora o primeiro apelante negue a prática da traficância, e tenha de maneira inacreditável afirmado que a droga apreendida seria por ele consumida em um prazo de quinze dias,
não há qualquer dúvida de que cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

Mas, ainda que ficasse comprovado que o primeiro apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos como era sua obrigação –, mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada nestes autos.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado, está claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo primeiro apelante, ao revés dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, mas não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Por consequência, estando
comprovado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação de Rinaldi Gonçalo pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual almeja a desclassificação, sendo de somenos importância que o alucinógeno apreendido não estivesse fracionado em pequenas porções e que não tenham sido objetos de apreensão sacos plásticos, papel filme, ácido bórico ou outras substâncias comumente utilizadas para preparo da droga.

Se isso não bastasse, deve ser salientado ainda que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a simples aquisição, a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por outro viés, o primeiro apelante postula a revisão da pena nas segunda e terceira fases dosimétricas para que o incremento seja limitado na fração de 1/6 (um sexto) para a valoração da circunstancia judicial desfavorável e para a agravante da reincidência.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória e na decisão que julgou os embargos de declaração (ID 66768467, p. 25/31 e ID 66768481, p. 2):

[...]
2) DO ACUSADO RONALDI GONÇALO CAMPOS ROLON:

2.a) DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que
não há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou 109,53g (cento e nove gramas e cinquenta e três centigramas) de maconha
.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais que acompanham a presente, que o réu registra
cinco condenações com trânsito em julgado
.

Nesta fase,
VALORO
como maus antecedentes 04 (quatro) condenações do réu, as quais foram proferidas nos Autos no 4751-72.2010.811.0042 – Código 157398, que tramitou perante o juízo da 6a Vara Criminal desta Comarca (art. 16, caput, da Lei no 10.826/03); Autos no 1350-51.2011.811.0042 – Código 303640, que tramitou perante o juízo da 5a Vara Criminal desta Comarca (art. 14, caput, da Lei n° 10.826/03); Autos no 2334-20.2008.811.0042 – Código 114981, que tramitou perante a 4a Vara Criminal desta Comarca (art. 157, §2o, I e II c/c art. 70, ambos do CP); e Autos no 2009/81, que tramitou perante a 6a Vara Criminal desta Comarca (157, §2o, I e II, c/c art. 61, II, “h”, c/c art. 70, todos do CP), sendo certo que a quinta condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar
bis in idem
.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Segunda fase:

Inexistem atenuantes a serem sopesadas.

Por outro lado, reconheço a circunstância agravante da reincidência (específica), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em relação à condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, proferida aos Autos no 3978- 22.2013.811.0042 – Código no 343862, que tramitou perante este juízo, conforme se denota pelos antecedentes criminais que acompanham a presente. Por isso,
MAJORO
a pena em
01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, resultando em uma pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Terceira fase:

Concernente ao redutor que se refere o §4o do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, uma vez que possui 05 (cinco) condenações, sendo uma delas por tráfico de drogas. Inclusive, frisa-se que se encontrava cumprindo pena em regime diverso do fechado quando praticou o crime em questão.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência:

[...]

Por essa razão,
DEIXO
de aplicar o benefício previsto no §4o, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em desfavor de
RONALDI GONÇALO CAMPOS ROLON
, no patamar de
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, que fixo no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2.b) DA DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI No 10.826/2003:

Primeira fase:

A pena prevista para o delito do art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 é de detenção de 01 (dois) a 03 (três) anos e multa.

Considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com a culpabilidade normal do tipo.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais que acompanham a presente, que o réu registra
cinco condenações com trânsito em julgado
.

Nesta fase,
VALORO
como maus antecedentes 04 (quatro) condenações do réu, as quais foram proferidas nos Autos no 4751-72.2010.811.0042 – Código 157398, que tramitou perante o juízo da 6a Vara Criminal desta Comarca (art. 16, caput, da Lei no 10.826/03); Autos no 1350-51.2011.811.0042 – Código 303640, que tramitou perante o juízo da 5a Vara Criminal desta Comarca (art. 14, caput, da Lei n° 10.826/03); Autos no 2334-20.2008.811.0042 – Código 114981, que tramitou perante a 4a Vara Criminal desta Comarca (art. 157, §2o, I e II c/c art. 70, ambos do CP); e Autos no 2009/81, que tramitou perante a 6a Vara Criminal desta Comarca (157, §2o, I e II, c/c art. 61, II, “h”, c/c art. 70, todos do CP), sendo certo que a quinta condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO
a pena base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa
.

Segunda fase:

Reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em relação à condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, prolatada aos Autos no 3978-22.2013.811.0042 – Código no 343862, que tramitou perante este juízo, conforme se denota pelos antecedentes criminais que acompanham a presente.

Porém, de outro lado, verifico a incidência da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, uma vez que o acusado, de forma livre e espontânea, confessou a prática delitiva.

Desta feita, seguindo entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo pela possibilidade da compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante e uma atenuante). Veja:

[...]

Assim, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena base fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa
.

Terceira fase:

Inexistem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, razão pelo qual
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de RONALDI GONÇALO CAMPOS ROLON
, no patamar
de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

NOS TERMOS DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL
, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o réu
RONALDI GONÇALO CAMPOS ROLON
, em
08 (oito) anos de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 830 (oitocentos e trinta) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, bem como considerando a plurirreincidência do réu,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.

Ainda, para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 382, § 2o do CPP, a progressão de regime do condenado se dará após o cumprimento de 3/5 da pena (60%) em relação ao crime de tráfico de drogas, de modo que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena
para o regime semiaberto em 06/10/2020
, uma vez que se encontra custodiado desde 19/12/2019. [...].
Destaques no original

[...] Diante o exposto, sem maiores delongas,
ACOLHO
os embargos declaratórios interpostos pelo Ministério Público, para reconhecer a contradição existente na sentença quanto à data em que o acusado Ronaldi Gonçalo Campos Rolon alcançará o requisito objetivo para progredir de pena para o regime semiaberto em relação ao crime de tráfico de drogas, passando a mesma ser o dia
06/10/2024
. [...].
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que, em relação a agravante da reincidência aplicada no crime de tráfico e em relação às circunstâncias judiciais (antecedentes criminais), bem como a reincidência do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido a sanção foi justa, razoável e não extrapolou ao quantitativo equivalente ao coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto) almejado pelo primeiro apelante em suas razões recursais, razão pela qual em relação essas particularidades não haverá enfrentamento neste voto.

Já no que diz respeito a primeira fase dosimétrica do crime de tráfico, vê-se que o sentenciante valou pejorativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais do primeiro apelante, fixando a sanção basilar em 2 (dois) anos acima do mínimo legal justificando para tanto a existência de quatro condenações transitadas em julgado que ele tem.

Acerca do tema, não se pode deixar de ter em mente que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da sanção seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção.

Na hipótese, vê-se que o sentenciante,
dentro da discricionariedade que possui e forte n
o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal)
,
sabidamente adotou o critério qualitativo em detrimento do quantitativo e fixou um agravamento justo e razoável pela incidência das quatro condenações que o primeiro apelante ostenta com trânsitos em julgado, sendo uma delas, pela prática de outro crime de tráfico de drogas,
o que demonstra a necessidade de a pena inicial ser fixada acima da fração equivalente a 1/6 (um sexto) pretendida por ele, eis que para a utilização desta bastaria a existência de apenas uma condenação transitada em julgado. E, nestes autos, conforme dito anteriormente, remanescem três condenações que justificaram o incremento realizado pelo magistrado.

Ademais disso, é imperioso destacar que o primeiro apelante, mesmo durante o cumprimento da sanção pela prática do comércio malsão, praticou outro fato criminoso da mesma natureza; não se podendo esquecer, outrossim, que a sentença deve ser lida como um todo indivisível e não por capítulos. E, no caso destes autos, o sentenciante, ao concatenar os fatos e justificar a fixação da sanção basilar para o crime de tráfico de drogas levou em consideração os elementos concretos acima referidos, o que é perfeitamente possível.

A propósito, esta Corte de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, no que alude a matéria, firmaram o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR - PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA A QUO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRELIMINAR REJEITADA - 2.
ANSIADA REDUÇÃO DA PENA – ALEGADA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DOSIMETRIA FUNDAMENTADA E CONECTADA COM A REALIDADE DOS AUTOS – DECISÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- RECURSO DESPROVIDO.

Somente é passiva de anulação a sentença desprovida de fundamentação. Sua estrutura, exposta de forma sucinta, não enseja a sua anulação.

Ao promover a dosimetria da pena, deve o magistrado pautar sua decisão de forma fundamentada na razoabilidade e proporcionalidade. In casu, as penas estabelecidas pela magistrada nas 03 fases dosimétricas, encontram-se plenamente fundamentadas e conectadas á realidade dos autos, mantendo integras a razoabilidade e proporcionalidade exigidas
.
(TJMT, N.U 1010077-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE.
DUPLA REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. No caso em apreço, as instâncias de origem aumentaram as penas-base do paciente levando em consideração a grande quantidade da substância apreendida - 464,200kg (quatrocentos e sessenta e quatro quilos e duzentos gramas) de maconha - bem como a maior reprovabilidade da conduta, ressaltando o "nível e organização dos agentes, a integração a facção criminosa e o número de competentes" (e-STJ fl. 1.003), o que denota a maior reprovabilidade de seu comportamento e autoriza a exasperação da reprimenda.

3.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que
cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

4. No caso,
o Tribunal de Justiça, na segunda etapa da dosimetria, manteve a exasperação da reprimenda em 1/3 (um terço) de forma proporcional, uma vez que o aumento superior foi justificado em face da dupla reincidência do paciente
, não havendo constrangimento ilegal evidente a ser reparado nesta oportunidade.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 600.003/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Diante do exposto, não há o que se falar em violação das Súmulas n. 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, eis que a fixação da pena basilar não se deu por mera opinião do magistrado, mas com base em fatos concretos apontados no édito condenatório; e, o regime prisional fechado fixado para o primeiro apelante, teve como base além do quantitativo da pena que lhe foi imposta, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a sua reincidência, nos termos preconizados no art. 33, § 2o,
a
c/c
b
, e § 3o c/c art. 59 e 61, do Código Penal.

No mesmo norte, também se mostra impertinente a incidência da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça invocada pelo primeiro apelante, que, a toda evidência, aplica-se a terceira fase dos crimes de roubo, quando houver mais de uma majorante, ficando claro que a pretensão defensiva é de mero descontentamento com o édito condenatório.

Por conta disso, não há qualquer correção ser realizada nas penas impostas ao primeiro apelante, devendo, pois, a sentença condenatória ser mantida tal como prolatada, devendo ser consignado, outrossim, que o fato de o sentenciante ter sido benevolente com Rinaldi Gonçalo na fixação da sanção do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido não tem o condão de macular a escorreita análise realizada para o

crime de tráfico. E, a sanção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento, apenas não será majorada nesta instância revisora para não incorrer em
reformatio in pejus
tendo em vista o recurso ser exclusivo da defesa.

Noutro prisma, no que tange ao pleito absolutório formulado pela segunda apelante em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido pelo qual foi condenada, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, da análise destes autos, é forçoso reconhecer que sua tese não merece prosperar, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, cumpridos os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam: pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime; bem como a comprovação da plena disponibilidade dos meios para emprego eventual da arma de fogo por qualquer dos coautores, é perfeitamente possível a coautoria nos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo.

Com efeito, sobre o tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 14 DA LEI No 10.826/03. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA INCOMPATÍVEL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. O simples fato de se tratar de posse de arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no art. 16, inviso IV, da Lei no 10.826/03.

I. O pleito de desclassificação do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido requer revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na via eleita.

II.
Não se vislumbra constrangimento ilegal na condenação de paciente e corréu pela posse de uma só arma de fogo com numeração raspada, uma vez que ficou evidenciado nos autos o concurso material consubstanciado na unidade de desígnios da sua manutenção e compartilhamento para fins de tráfico ilícito de entorpecentes
.

III. Ordem denegada.

(STJ – HC 175.292/RJ – Relator: Ministro Gilson Dipp – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 05/04/2011 - Publicação, DJe 14/04/2011).
Destacamos

Mutatis mutandis
, também se aplica ao caso discutido neste tópico recursal entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da coautoria no delito de porte ilegal de arma de fogo, razão pela qual abaixo são reproduzidas as seguintes ementas dos julgados daquela corte:

(...)
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003). ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMUM. ADMISSIBILIDADE DO CONCURSO DE PESSOAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

1. O crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 é comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa.

2.
Não se exigindo qualquer qualidade especial do sujeito ativo, não há dúvidas de que se admite o concurso de agentes no crime de porte ilegal de arma de fogo, não se revelando plausível o entendimento pelo qual apenas aquele que efetivamente porta a arma de fogo incorre nas penas do delito em comento
.

3.
Ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa, motivo pelo qual devem responder na medida de sua participação, nos termos do artigo 29 do Código Penal. Precedentes
.

(...)

(STJ – HC 198.186/RJ – Relator: Ministro Jorge Mussi – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 17/12/2013 – Publicação: DJe 05/02/2014).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. COAUTORIA. POSSIBILIDADE. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Conforme consignou o Tribunal de origem, as circunstâncias em que a prisão dos Acusados foi efetuada evidenciam que o porte ilegal da arma de fogo apreendida era compartilhado. Assim, presente a unidade de desígnios para o cometimento do delito, descabe falar-se em atipicidade da conduta. Precedentes
.

2. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ – HC 158.931/RJ – Relatora: Ministra Laurita Vaz – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 28/08/2012 – Publicação: DJe 05/09/2012).
Destacamos

Conforme foi afirmado linhas volvidas, os policiais militares, após flagrarem os apelantes transitando em via pública de maneira irregular – Leidiane Assis pilotando uma motocicleta sem ser habilitada para tanto e
Ronaldo Gonçalo em área não permitida e com a tornozeleira eletrônica desligada –,
dirigiram-se até a residência destes, onde encontraram o revólver, marca
Smith Wesson
, calibre .32, numeração 422664, sobre a cômoda da televisão, não sendo demais assentar que no interrogatório do primeiro apelante, este disse que tinha a arma de fogo de longa data, desde antes de ser preso, complementando que ficou preso por

sete ou oito anos e o referido artefato bélico ficou durante esse período todo na residência do casal.

Restou, pois, comprovado nestes autos que os apelantes tinham a posse da arma de fogo, tendo o casal plena disponibilidade sobre o artefato bélico que se encontrava na residência, em local de fácil acesso, situação que demonstra o dolo de ambos em estarem armados, bem como, repita-se, a disponibilidade de uso do instrumento inibidor

para os dois, estando configurado, portanto, o elemento subjetivo do tipo – dolo – consistente na vontade livre e consciente dos apelantes de manterem sob sua guarda o revolver marca
Smith Wesson
, calibre .32.

Motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que os apelantes incorreram na prática do tipo penal definido no art. 12, da Lei n. 10.826/03, uma vez que ambos compartilharam a posse da arma de fogo em alusão, de modo que se verifica presença dos requisitos para a caracterização da composse.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Ronaldi Gonçalo Campos Rolon
e
Leidiane Assis Ferreira
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021